Tribunal: TJMT
Processo: 1022108-57.2022.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022108-57.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), ANDERSON CARDOSO DOS SANTOS (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES POR ROUBO MAJORADO E FURTO QUALIFICADO -
PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADA INÉRCIA ESTATAL – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS – ANÁLISE POSTERGADA MOTIVADAMENTE – PLEITO PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há falar em desídia do Juízo de origem quando ele posterga a análise do pedido de progressão de regime em razão da necessidade de realização de diligências imprescindíveis.

A progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Hugo Ramos Vilela, Defensor Público, em favor de
ANDERSON CARDOSO DOS SANTOS
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do PEP n.
0001326-27.2015.8.11.0021 - Cód: 98426
.

Esclarece o impetrante que o paciente cumpre pena de
22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado
, em virtude dos autos citados, sendo que em
01/09/2022
, a defesa aviou
pedido defensivo de progressão para o regime semiaberto
, sustentando o preenchimento do requisito objetivo de tal benesse,
mas que até a presente data a cominada autoridade coatora se mantem inerte
, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal por
excesso de prazo
.

Acrescenta que o feito foi remetido com vistas ao Ministério Público da origem para manifestar-se acerca da determinação sobre a elaboração de novo atestado de pena, realização de exame psicossocial e atestado comprobatório de bom comportamento carcerário, “
por mais de 4 (quatro) vezes consecutivas e voltou sem parecer
” sic, o que a seu entender é prescindível.

Por tais fundamentos, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para o fim de que o paciente seja posto imediatamente no regime semiaberto; subsidiariamente requer fixação de prazo para que o juízo competente emita pronunciamento acerca do pedido formulado na origem. No mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 148894171) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 150612692).

O parecer, da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem,
e, de ofício, seja determinado ao Juízo da Execução Penal a apreciação do pleito de progressão de regime dentro de prazo razoável,
em entendimento assim sumariado (Id. 78319450):

“
Habeas Corpus: Execução penal – Alegado excesso de prazo para prolação de decisão acerca do pedido de progressão regimental em favor do paciente – Liminar indeferida – In casu, constatou-se que a quaestio não fora apreciada pelo juízo qualificado de coator, o qual, ao ser incitado a se manifestar sobre a matéria, determinou vista dos autos ao Ministério Público, em razão da superveniência de fatos novos na situação processual do beneficiário, para posterior prolação de decisão, de modo que a pretensão ora submetida à análise não pode ser conhecida/apreciada por esse Tribunal de Justiça, sob pena de condenável supressão de instância e atropelo ao duplo grau de jurisdição -
Pela denegação do remédio heroico
e,
de ofício
,
seja determinado ao Juízo da Execução Penal a apreciação do pleito de progressão de regime dentro de prazo razoável
.”

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente
à demora do Juízo da Execução Penal em analisar pedido defensivo de concessão da progressão de regime.

Sustenta que o pedido foi formulado no dia

01/09/2022, mas
, até a presente data a cominada autoridade coatora se mantém inerte
, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Nesse aspecto, importa consignar que os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global, somente sendo possível a concessão do writ quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação, o que não é possível verificar de acordo com o andamento processual no Sistema desta Corte de Justiça, bem como pela prova pré-constituída encartada à impetração.

Nessa senda,
verbis
:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado.
” (RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019.

Ao que se extrai das informações prestadas,
não há inércia injustificada da indigitada autoridade coatora
, que ao apresentar as informações requeridas, esclareceu que:

“
(...) nos dias 02/09/2022, 23/09/2022 e 14/10/2022, os autos foram remetidos ao Ministério Público, mas não houve manifestação (ev. 58.0, ev. 62.0 e ev. 66.0).

Na data de 31/10/2022, foi juntado aos autos o pedido de informações em Habeas Corpus (ev. 68.2).

Instado novamente, ao ev. 70.1,
na data de 01/11/2022
, o
Ministério Público
manifestou-se favorável a progressão de regime
,
condicionando a juntada do atestado comprobatório de bom comportamento do paciente, para preencher o requisito subjetivo
.

Ao ev. 124.1, no dia 04/11/2022, fora juntado o atestado comprobatório de comportamento carcerário,
o qual informa que o paciente esteve preso na UPAB, no período de 11/08/2018 à 10/04/2019
, data na qual recebeu alvará de soltura oriundo da Comarca de Vila Rica/MT e foi posto em liberdade.

Diante disto, em consulta ao PJE (autos n. 0003271- 91.2017.8.11.0049), constata-se que
fora expedido alvará de soltura
(n. 0003271-91.2017.8.11.0049.05.0002-04) pela Comarca de Vila Rica/MT,
o qual deveria alcançar somente o mandado de prisão de n. 0003271- 91.2017.8.11.0049.01.0001-06
.

Assim, este Juízo em
10/11/2022, proferiu Decisão na qual fora dada vista dos autos ao Ministério Público
, afim de que se manifeste ante a soltura indevida do paciente, tendo em vista que no Sistema BNMP, ele encontra-se preso no executivo de pena n. 0001326-27.2015.8.11.0021, pois não fora expedido nenhum alvará de soltura referente a estes autos (ev. 79.1).

Por fim, ressalta-se
que ao contrário do que a Defesa informou, o paciente só preencheria o requisito objetivo para progressão de regime na data de 17/02/2021, conforme certidão de ev. 77.1
.”
(id. 150612692)

Conforme informações prestadas, a questão não fora analisada pelo Juízo da causa, tendo em vista a
superveniência de fatos novos na situação processual do beneficiário, de modo que determinou vista dos autos ao Ministério Público, para posterior prolação de decisão.

Desta forma, a delonga na análise de pedido de progressão de regime não enseja constrangimento ilegal, enquanto decorre da produção de diligências necessárias à sua decisão.

É esta a intelecção que se extrai da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. DEMORA. DILIGÊNCIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1. O tempo da produção de diligências necessárias à decisão de progressão de regime não é causa de ilegalidade qualquer. 2. Recurso improvido.”
(STJ – RHC Nº. 16.627-RS – Sexta Turma – Rel. Ministro Hamilton Carvalhido – J.: 16.11.2004 - DJ.: 01.02.2005 - p. 611.).

Portanto, a pretensão formulada pelo paciente ainda não foi apreciada, pois a autoridade apontada como coatora aguarda manifestação do Ministério Público acerca da soltura indevida do paciente, tendo em vista que no Sistema BNMP, ele encontra-se preso no executivo de pena n. 0001326-27.2015.8.11.0021, já que não foi expedido alvará de soltura referente a estes autos.

Logo, inexiste constrangimento ilegal apto a ensejar o presente writ, já que o expediente que trata do benefício pleiteado vem seguindo seu trâmite regular, evidentemente com as cautelas que o caso requer, não restando evidenciada qualquer desídia por parte do Juiz que preside o feito.

Outrossim, sabe-se que, quando a matéria é submetida aos tribunais superiores sem que tenha sido apreciada pelo juízo de primeiro grau, ocorre a supressão de instância.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE UNIFICADA EM 30 (TRINTA) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO – PRETENSÃO – OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME – PROCESSO EXECUTIVO – PEDIDO REALIZADO AO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS – TRAMITAÇÃO – CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA APÓS SER DECIDIDO PELO JUIZ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO Pelo não conhecimento do writ, visto que a autoridade coatora postergou a análise do pedido de progressão de regime feita pela defesa do paciente, tendo em vista estar no aguardo do cumprimento das diligências essenciais para a verificação do mérito do beneficiário para que seja proferida nova decisão quanto a concessão da evolução de regime prisional, ocorrendo supressão de instância.
(N.U 1015442-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020).

“(...) É incabível a apreciação, em grau recursal, de questão não analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e de oferta ao duplo grau de jurisdição (...)” (TJ-MG – AC: 10000190020370001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data de Publicação: 27/09/2019).

Diante de tais considerações, tendo em vista a ausência da inércia estatal, caracterizadora de constrangimento ilegal, não vejo como acolher a pretensão do impetrante de colocar o paciente em regime semiaberto, pois cabe ao magistrado singular apreciar o pedido e verificar se estão presentes, concomitantemente, os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão da benesse, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, convém trazer o seguinte julgado deste Tribunal:

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – EXCESSO DE PRAZO - NOVO CÁLCULO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA OU DESÍDIA – IMPROCEDÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DA PROGRESSÃO DE REGIME – FALTA DOS SUBSÍDIOS NECESSÁRIOS AO EXAME DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO – CONTAGEM DOS PRAZOS LEGAIS CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DA CAUSA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Estando os autos da execução penal no aguardo do atestado carcerário e do laudo psicossocial para a análise do requisito subjetivo da progressãode regime, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, quando não se vislumbra desídia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito; 2. Inexistente o constrangimento ilegal que supostamente influiria no pedido de progressão de regime de cumprimento de pena do Paciente, é inviável a análise meritória do pleito, nesta instância ad quem, sob pena, de se incorrer em supressão de instância”
(TJMT – HC n. 1014964-71.2018.811.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 10.2.2019).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Anderson Cardoso dos Santos
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via e, de ofício,
determino ao Juízo da Execução Penal a apreciação do pleito de progressão de regime dentro de prazo razoável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022